Tribunal: TJBA
Processo: 0537183-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537183-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROQUE MATOS CARDOSO JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRATICADOS, GERALMENTE, NA CLANDESTINIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEMA 916 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. SISTEMA TRIFÁSICO. CORRETA OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 126 dias-multa e reparação por danos no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada vítima, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 71, duas vezes, ambos do Código Penal, consubstanciado em dois roubos praticados em continuidade delitiva, mediante grave ameaça exercida com arma branca, contra as vítimas Larissa Santana Nascimento e Marcus Vinícius Silva Costa. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar o pedido de absolvição por suposta insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e à materialidade do crime; (ii) analisar a pretensão de desclassificação do delito para roubo simples tentado; (iii) verificar o cabimento do afastamento da continuidade delitiva; e (iv) examinar a legalidade da fixação de indenização mínima em favor das vítimas sem pedido expresso na exordial acusatória. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão dos dois aparelhos celulares subtraídos, encontrados em poder do acusado logo após os delitos, pelos autos de reconhecimento pessoal realizados por ambas as vítimas, pela confissão extrajudicial do réu e pelas declarações firmes e coerentes da vítima Larissa Santana Nascimento, prestadas em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial militar Edjan Márcio Leite Silva. 4. A palavra da vítima, em crimes praticados contra o patrimônio, que geralmente são praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, mormente quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos nos autos. 5. O crime de roubo consumou-se com a inversão da posse dos bens subtraídos, nos termos do Tema 916 do STJ, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Afasta-se, portanto, a pretensão de desclassificação para a modalidade tentada. 6. A continuidade delitiva está configurada, porquanto os dois roubos foram praticados no mesmo dia, na mesma localidade e com o mesmo modus operandi, preenchidos os requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 7. A fixação de indenização mínima com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal pressupõe pedido expresso da acusação na peça inicial, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ausente esse requisito no caso concreto, a indenização não pode ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, tão somente para afastar a indenização mínima fixada em favor das vítimas, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. Nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova, como a confissão extrajudicial e a apreensão in flagrante dos bens subtraídos. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 916 do STJ). 3. A fixação de indenização mínima com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso da acusação na peça inicial, com indicação do valor mínimo pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Arts. 71 e 157, caput; do CP; Art. 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ — Tema 916; STJ — HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0537183-66.2019.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Roque Matos Cardoso Junior e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a indenização mínima fixada em favor das vítimas com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator Procurador(a) de Justiça